Tribunal: TJMT
Processo: 1025187-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025187-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (EMBARGANTE), AGRICOLA NORTE LTDA - CNPJ: 00.189.667/0001-84 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – PRAZOS RECURSAIS CONTADOS EM DIAS ÚTEIS – ART. 219 DO CPC – OPERAÇÕES FINANCEIRAS CELEBRADAS ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO – ATO COOPERATIVO – EXTRACONCURSALIDADE – EXCLUSÃO DE CRÉDITO DO QUADRO DE CREDORES – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGRÍCOLA NORTE LTDA e PAULO CÉSAR JOST, partes em recuperação judicial, em face do acórdão de Id. 333080857, proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1025187-39.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso para manter decisão do juízo
a quo
que excluiu o montante de R$2.338.344,68 do quadro de credores da recuperação judicial, por entender tratar-se de crédito decorrente de ato cooperativo extraconcursal, nos termos do art. 6o, §13 da Lei 11.101/2005.

Em suas razões de Id. 335565398, os embargantes apontam, em síntese, omissão relevante no v. acórdão, defendendo que: (i) a relação estabelecida com a cooperativa agravada extrapola os limites do ato cooperativo, ausente o princípio do mutualismo, o que descaracterizaria a natureza extraconcursal do crédito; (ii) o acórdão não analisou argumentos essenciais sobre a atuação da cooperativa como verdadeira instituição bancária, inclusive com imposição de juros em patamar superior ao mercado e práticas tipicamente comerciais; (iii) o voto condutor teria incorrido em omissão quanto à análise dos instrumentos contratuais (CCBs) constantes nos autos, que evidenciam a ausência de vínculo cooperativo real, uma vez que os contratos visavam lucro, sem benefício mútuo ou vantagem ao cooperado.

Requerem, ao final, o provimento dos embargos com a atribuição de efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada, manifestando-se expressamente sobre a ausência de mutualismo e a natureza de ato de mercado da operação de crédito, em face do art. 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/71, e do princípio basilar do cooperativismo, e via de consequência, reconhecer a concursalidade do crédito e sua inclusão no quadro de credores da recuperação judicial.

Em contrarrazões de Id. 336807872, a parte embargada pugna pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por AGRÍCOLA NORTE LTDA. e PAULO CÉSAR JOST, em face do v. acórdão de Id. 333080857, proferido por esta Colenda 3a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu a impugnação de crédito apresentada pela COOPERATIVA SICOOB CREDISUL, excluindo o montante de R$ 2.338.344,68 do quadro de credores da recuperação judicial, ao fundamento de se tratar de crédito decorrente de ato cooperativo extraconcursal, nos termos do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005.

Em síntese, os embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em omissão relevante, por não ter enfrentado de forma específica as seguintes questões: (i) a suposta ausência de mutualismo na relação contratual estabelecida com a cooperativa; (ii) o alegado desvio de finalidade da cooperativa, que operaria como instituição financeira comum, com práticas mercantis e juros superiores à média de mercado; (iii) a não análise dos instrumentos contratuais (CCBs) firmados, os quais evidenciaram o caráter tipicamente bancário da operação, desprovida dos elementos essenciais do ato cooperativo.

Pretendem, com isso, o provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de que o crédito excluído seja reconhecido como concursal e reintegrado ao quadro de credores da recuperação judicial.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível. Não se trata de integração do julgado, mas de inconformismo com sua conclusão.

No caso concreto, o v. acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada todos os pontos centrais da controvérsia, cujos trechos pertinentes faço transcrição:

“[...]

Insurgem-se os agravantes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, no bojo do incidente de impugnação de crédito, acolheu a pretensão formulada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – SICOOB CREDISUL, reconhecendo o caráter extraconcursal do crédito titularizado pela cooperativa e determinando sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial promovida pelos ora agravantes.

O crédito objeto da impugnação possui valor de R$ 2.338.344,68 (dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), e foi constituído a partir de contratos formalizados entre a cooperativa e os agravantes no contexto da relação associativa vigente, notadamente mediante emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs).

Os recorrentes sustentam, em síntese, que as operações financeiras que ensejaram o crédito impugnado não ostentam natureza de “ato cooperativo” nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71, mas sim de contratos de natureza bancária ou comercial, notadamente por se tratarem de CCBs firmadas com estipulação de juros e prazos compatíveis com os praticados no mercado financeiro. Alegam, ademais, que a atuação da cooperativa ré revela-se idêntica à de instituições financeiras convencionais, de modo que se afasta a incidência do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005, o qual exclui dos efeitos da recuperação judicial os créditos oriundos de atos cooperativos.

Com a devida vênia, não assiste razão aos agravantes.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada em interpretação literal e sistemática do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, o qual expressamente dispõe que:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.”

Tendo em vista que a recuperação judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ pela Lei n. 14.112/2020, inexiste óbice à sua aplicação aos contratos assinados anteriormente à entrada em vigor. Isso porque não há ato jurídico perfeito consolidado se o quadro geral de credores se formou posteriormente às modificações legislativas, prevalecendo, portanto, a regra do tempus regit actum.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus Regit Actum). Ademais, o crédito oriundo de ato cooperativo não está incluso na exceção da aplicação imediata da Lei n° 14.112/20, o que por si só justifica aplicabilidade da norma alterada. A Lei no 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6o da Lei de Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71. Os contratos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.-” (N.U 1013626-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024) - grifei.

Quanto à conceituação de “ato cooperativo”, aos quais se refere o §13 do art. 6o da Lei no. 11.101/2005, o artigo 79 da Lei no. 5.764/71, que regulamenta o Cooperativismo, esclarece:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Por sua vez, a interpretação do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 permite concluir que o verbo implicar possui o sentido de “ter como consequência” ou “acarretar”, o que significa dizer que a prática de ato cooperativo nos termos do caput, em especial aqueles que se assemelham a negociações bancárias, não devem ser considerados como operação de mercado.

É precisamente nesse contexto que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado, no sentido de que as operações de crédito firmadas entre cooperativas e seus associados - desde que voltadas à consecução de seus objetivos estatutários - devem ser qualificadas como atos cooperativos, ainda que formalizadas por meio de CCBs ou outros instrumentos tipicamente bancários. (v.g., AgInt no REsp 1.951.158/CE, DJe 28.10.2021; AgRg no REsp 717.126/SC, DJe 09.02.2010).

No caso em tela, restou incontroverso que os agravantes são associados da cooperativa agravada e que os contratos foram celebrados no bojo dessa relação societária. Os créditos foram concedidos com fundamento no objeto social da cooperativa, voltado à mutualidade financeira entre seus membros.

O simples fato de os instrumentos contratuais estarem formalizados por CCBs e preverem taxas de juros compatíveis com o mercado financeiro não desnatura sua essência cooperativa, conforme exaustivamente reconhecido pela jurisprudência dominante. A alegação de desvio de finalidade cooperativa demanda prova inequívoca, ausente nos autos, e não afasta, por si só, a aplicação do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005.

Portanto, a decisão proferida pelo Juízo de origem - ao reconhecer que o crédito em questão, no montante de R$2.338.344,68, possui natureza extraconcursal por decorrer de ato cooperativo legítimo - coaduna-se com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial prevalente, revelando-se insuscetível de reforma.”

Como visto, ainda que o v. acórdão não tenha utilizado, de modo textual, a expressão “mutualismo” — destacada pelos embargantes — é patente que a análise empreendida pelo Colegiado abarcou o conteúdo jurídico da tese, afastando o desvirtuamento do ato cooperativo e confirmando sua compatibilidade com os elementos estruturais da relação associativa.

Assim, inexiste omissão relevante a ser sanada. Trata-se, pois, de mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, por meio de sucedâneo recursal impróprio - o que é vedado pela jurisprudência dominante.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi. Nessa linha, doutrina e jurisprudência convergem para afastar a necessidade de enfrentamento artigo por artigo, desde que a
ratio decidendi
esteja presente na fundamentação, o que se verifica
in casu
.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, formulado pela parte embargada, entendo que, embora os embargos carecem de fundamento jurídico relevante, não se revela presente o caráter manifestamente protelatório, razão pela qual rejeito a aplicação da penalidade.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026